Tribunal: TJDFT
Processo: 0732170-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DELITOS DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. CONDUTA CONCRETAMENTE GRAVE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE CONSTATADA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.
1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, assim como o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III).
2. As circunstâncias do caso – em que o paciente descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, agrediu fisicamente a vítima e a ameaçou de morte – demonstram que a aplicação isolada de medidas protetivas é insuficiente para o resguardo da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sendo a prisão preventiva medida necessária.
3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4. A prisão preventiva também é necessária para acautelar a instrução processual, pois o réu tentou destruir provas.
5. Ordem conhecida e denegada.